Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715751-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILENE FONSECA COSTA AGRAVADO: CAIO JULIO DE HOLANDA, ANE ROSE DE HOLANDA, JULIO CESAR DE HOLANDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 62953674, verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que determinou o prosseguimento do inventário a despeito da pendência de ação de reconhecimento de união estável post mortem no 0706320-29.2023.8.07.0008, com relação à arrecadação e partilha dos bens em favor dos outros herdeiros, ressalvando que deve ser reservado o quinhão da agravante até que se decida o litígio. A agravante alega a necessidade de suspensão do inventário, em caráter cautelar, de modo a ‘resguardar seus direitos de sucessão e evitar que eventual veredito afete os moldes da partilha a ser realizada no presente inventário’. Afirma que a união estável era do conhecimento dos herdeiros, como reconhecido nos autos de origem e declarado na certidão de óbito, além da escritura pública declaratória lavrada quando o de cujus ainda era vivo. Sustenta que eventual distribuição do patrimônio, antes do reconhecimento judicial da união estável, seria prejudicial à agravante. Aduz haver urgência, ante a irreversibilidade dos prejuízos que lhe poderiam ser imputados com a tramitação do inventário e eventual partilha que não a contemple. Pede a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão do processo, até o trânsito em julgado do processo de reconhecimento de união estável ou, ao menos, para determinar a reserva dos bens concernentes à meação e herança, confirmando-se ao final. Em atenção ao princípio da eventualidade, pede que seja garantido o direito real de habitação. Pelo despacho de ID no 581997002, facultou-se à agravante justificar o interesse recursal quanto à reserva de bens, haja vista que a própria decisão contém ressalva fundada no § 2o do art. 628, do CPC, bem como se manifestar quanto a possível supressão de instância, haja vista não ter havido debate ou decisão quanto a eventual direito real de habitação. A agravante reiterou haver risco de danos irreparáveis caso o inventário seja julgado, bem como afirmou que ‘não se pretende que seja decidido em sede de agravo de instrumento a questão do direito real de habitação, e sim garantir que não será proferida nenhuma decisão no processo originário, em relação a partilha de bens, antes do trânsito em julgado do processo de reconhecimento de união estável’ (ID no 58439362)” (destacou-se). Na ocasião, a antecipação da tutela recursal foi deferida para determinar que o Juízo de origem se abstenha de decidir a partilha sem deliberar acerca do quinhão da agravante. Não foi interposto recurso contra tal decisão. Embora intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (IDs nos 63889065 a 63889114). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (IDs nos 207297108 e 207297110 dos autos no 0714425-69.2021.8.07.0006), já houve a prolação de sentença na ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada pela agravante, transitada em julgado (processo no 0706320-29.2023.8.07.0008, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá). Nesse caso, o presente agravo de instrumento, em que se pretende impedir a decisão sobre a partilha antes do julgamento daquela outra demanda, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator